Tribunal: STF
Processo: MS 37338
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. LITISPENDÊNCIA COM MANDADO DE SEGURANÇA 37.318. QUARTA IMPETRAÇÃO. LITIGÂNCIA FRÍVOLA. OFÍCIO AO CONSELHO FEDERAL DA OAB. PRÁTICA DE ATO TEMERÁRIO. ART. 80, V, CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 81, § 2º, CPC/15. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 102, I, D, CF/88. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR A DEMANDA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Koda contra atos imputados como coatores proferidos por COPEL Geração e Transmissão S.A., Famacor Administradora e Corretora de Seguros Ltda - EPP, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná (OAB-PR), Departamento de Trânsito do Paraná, Estado do Paraná, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná, Carolina Fontanell e Leandro Jose Grassmann. 
    Narra o impetrante que trabalha como engenheiro na empresa COPEL Geração e Transmissão S.A, e que tem sido impedido de adentrar no seu local de trabalho e de registrar seu ponto.
    Alega que: 
    “(...) no dia 05/05/2020 fecharam a cancela para o carro não sair e no dia 04/05/2020 provocaram tanto o funcionário que ele fez até ginástica laboral devido à falta de serviço na empresa. O cliente relata que dia 04/05/2020 o evento ocorreu de tal forma que ficou com temor a sua integridade física, moral e mental e deixou a sua bicicleta na unidade do trabalho e até agora não devolveram e impossibilitam de adentrar no estabelecimento. 
    Não obstante, o carro foi furtado no decorrer deste evento mostrando conexão entre os eventos devido o sistema onestar o qual pode ter desligado o carro e seu carro foi furtado.
    Sabe-se que o carro já foi alvo de sinistro anterior, pois uma condutora alegou fatos adversos e obscuros e o senhor Fábio Koda ficou coagido até policia foi ao local.
    Não obstante, o colaborador Fábio Koda teve sua casa diversas vezes invadida sem sinais de arrombamento, porém até os documentos do carro sumiram. Ademais o senhor Fábio Koda constatou que alguns sites às vezes estão indisponíveis, internet pelo celular falha, computador trava enfim há um ataque cibernético alem de tentarem diminuir seus proventos como no mês de junho em que o funcionário foi obstruído de bater o ponto. Constata-se que querem ganhar o processo utilizando a força máxima da corrupção.” (eDoc 1, p. 4)
    Ao fim, requer o impetrante a “investigação de toda a Copel S.A. desde contrato até licitações, terceirizadas, isonomia”. Destarte, pugna pela concessão da ordem, nos seguintes termos, verbis:
    ““a) A concessão da medida liminar para determinar à pessoa jurídica COPEL Geração e Transmissão S.A em que o engenheiro Fábio Koda trabalhe em casa com remuneração norma durante todo o seu contrato de trabalho, ou seja, até o infinito (vitalício), pois eles podem tentar incriminá-lo, pois há conexão com o caso cruze e com corrupção no Paraná inteiro. Ademais, como restringem o acesso as ferramentas de registrar ponto requer-se que o empregado Fábio Koda fique sem registrar seu ponto, pois poderão fazer de novo sacanagem de mudar suas senhas etc. Desta maneira, sem registrar o ponto o senhor Fábio Koda não ficará a mercê dos assediadores e criminosos do Paraná.
    (…)
    d) Prenda o gestor Robson Luiz Schiefler e Silva, gestores de contratos, obras e pareceres caso for comprovado suas peripécias a quais se enquadram no artigo 171 dentre outros do código penal e que ouça as mulheres da empresa sobre o cidadão para verificar outras anomalias deste individuo, pois até estão limitando a sua entrada ao polo para registrar a bater o ponto com o intuito de dar uma justa causa por abandono de serviço isto acredita o mestre desta ação, ou seja, Fábio Koda.
    e) Seja confirmada a liminar concedida
    f) Seja concedido o benefício de assistência judiciária gratuita, face à situação econômica e tamanho assédio moral que o impetrante sofre, ou seja, que o cidadão humilde Fábio Koda.está sujeito todos os dias a arbitrariedades da polícia, governo e gestores obscuros.
    (…)
    h) Dava-se à causa o valor de provisório alçada R$ 1, pois ele ainda era amigo da cambada e eram obrigações de fazer, mas pisaram na bola, não fazem nada, o senhor Fábio Koda solicita como indenizações morais e materiais o valor de R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de reais) já tributado na fonte (no pagamento), ou seja, o valor de um bilhão e oitocentos milhões de reais já livre de impostos e as devidas proporções deste valor e impostos que incidem sobre estes pagos pelas partes dos processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Paraná. Ademais, se coloca neste pedido clausula de condição de ganho do proponente da ação, ou seja, só será este valor se o autor Fábio Koda ganhar a ação, pois senão iram armar uma armadilha para este grande homem perder seu patrimônio por abutres da nação.
    (…)
    i) Prisão de todos os gestores do grupo Copel envolvidos em atos jurídicos escusos e de falta de isonomia.
    j) Que a jurisdição faça as seguradoras fazer a obrigação de indenizar o engenheiro Fábio Koda.
    (…)
    r) Que os juízes de 1º e 2º instância do Tribunal de justiça do Paraná em conjunto com o governador façam um churrasco de comemoração ao advogado Fábio Koda, que desmascarou o sistema capitalista e ainda forneçam a chave da cidade a este grande cidadão e não obstante o presidente da república intime a autoridade competente a dar o prêmio Nobel a Fábio Koda, pois se até Sérgio Moro que nada fez virou cidadão honorável do mundo imagine o técnico, tecnólogo, engenheiro, advogado e mestre Fábio Koda que salvou a o mundo da corrupção isto tudo é apenas uma pequena reparação. (...)”
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, DISPENSO as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído e DISPENSO o parecer ministerial, porquanto este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da discussão travada no presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Por fim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 
    Imperioso aduzir que, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, a tríplice identidade das ações enseja a caracterização da litispendência, com a consequente extinção do processo sem análise do mérito. 
    Nada obstante, no caso sub examine, o impetrante não observou a referida norma, uma vez que na presente demanda o impetrante figura também como o imperante do MS 37.318, no qual formulou o mesmo pedido, contra as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, configurando-se a tríplice identidade definidora da litispendência. 
    Com efeito, confira-se o teor da decisão por mim proferida naqueles autos, divulgada em 17/8/2020: 
    “Consectariamente, não restam dúvidas de que a presente petição repete, PELA TERCEIRA VEZ, ação já em curso o que caracteriza a litispendência, causando, desse modo, a extinção do processo, sem resolução de mérito. 
    Por fim, mesmo que assim não o fosse, como já claramente aduzi nos decisum monocráticos anteriores, o impetrante se volta contra pessoas jurídicas e físicas que não figuram no rol taxativo de autoridades presentes no artigo 102, I, d, da Constituição da República Federativa do Brasil. Desse modo, novamente, ressalto que este STF não é o órgão competente para apreciar a demanda, em sede de mandado de segurança 
    (…)
    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I e V, do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.” 
    Reforço novamente a fundamentação já apresentada por mim anteriormente. Mesmo que assim não o fosse, o impetrante se volta contra pessoas jurídicas e físicas que não figuram no rol taxativo de autoridades presentes no artigo 102, I, d, da Constituição da República Federativa do Brasil. Desse modo, novamente, ressalto que este STF não é o órgão competente para apreciar a demanda, em sede de mandado de segurança. 
    Neste mandamus, está-se diante de petição que repete, PELA QUARTA VEZ, pretensão veiculada em outras três impetrações anteriores (MS 37.255, MS 37.299, MS 37.318), restando evidente a tríplice identidade característica da litispendência. Dessa forma, é imperiosa a extinção do processo, sem resolução de mérito.
    Em verdade, cuida-se de petição vestibular com teor IDÊNTICO às demais. Não por outra razão, na decisão que extinguiu o MS 37.318, alertei da possibilidade de a OAB ser oficiada para apurar possível infração ética ou profissional caso insistisse em litigância frívola, in verbis: 
    “Ressalto, novamente, que este é o terceiro mandado de segurança impetrado com os mesmos fundamentos e pelo mesmo impetrante, quais sejam, MS 37.255, MS 37.299 e este em análise, sendo plausível futuro ofício à OAB em caso de reiteração de litigância frívola.”
    Demais disso, a impetração de quatro mandados de segurança idênticos em um espaço de 38 dias demonstra a temeridade dos atos praticados pelo autor, sendo forçosa a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 80, V, do CPC/15. Este é o entendimento adotado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, confirmado pela Primeira Turma deste STF, in verbis:
    “8. Considerando que o autor procedeu de modo temerário, ao impetrar dois mandados de segurança idênticos no espaço de menos de trinta dias, sendo que o segundo foi impetrado no mesmo dia em que divulgada no DJE a decisão monocrática que negou seguimento ao primeiro, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante de 1% (um por cento) do valor da causa (CPC, arts. 17, V, e 18).”
    (MS 32.962/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22/5/2014)
    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta e manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a causa, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I e V, do Novo Código de Processo Civil, c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Em face de litigância manifestamente protelatória e frívola, tratando-se de quarto mandamus com idêntico teor em um espaço de 38 (trinta e oito) dias, CONDENO o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo. 
    EXPEÇA-SE ofício ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com cópia destes autos, para apurar possível infração ética ou disciplinar por parte do advogado impetrante. 
    Publique-se. Cumpra-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente